Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3o, do supramencionado artigo 85. Em atenção ao princípio da isonomia, sendo a Fazenda Pública credora ou devedora dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), utilizando-se o IPCA como índice para correção monetária.